Tribunal: TJDFT
Processo: 0010024-91.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
D E C I S Ã O Em que pese a apresentação de novo relatório médico por parte da credora VANILDA BATISTA PEREIRA DE MESQUITA, que demonstra ser a requerente portadora de lesão lombar grave (ID 10717534), reitero mais uma vez o entendimento consignado na Decisão de ID 17076612, no sentido de que tal doença não se encontra arrolada dentre aquelas previstas para a finalidade de “adiantamento” de precatório. De fato, a Resolução CNJ no 115/2010, em seu art. 13, traz um rol de doenças que devem ser tidas por graves para a finalidade aqui analisada, mas não engloba a doença informada pelo documento acostado pela credora. Brasília, 24 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto